Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO ANALISADO A LUZ DO CPC/73. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO SÓCIO GERENTE. NÃO COMPRAVAÇÃO DE QUE O RECEBIMENTO SE DEU POR PESSOA ESTRANHA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO DECISUM. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS AO ADVOGADO PARA CONSIDERAR A MENIFESTAÇÃO COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida sob a égide do CPC/73, motivo pelo qual a análise quanto à sua validade se deu sob a égide do respectivo diploma.

2. A intimação foi encaminhada para o endereço do sócio gerente e não foi comprovada a alegação de que foi recebida por pessoa estranha a atividade empresarial, de forma que a intimação é válida.

3.
Supre a falta de intimação o comparecimento espontâneo da parte, representado por advogado, que, como tal, se apresenta, deixando patente o pleno conhecimento dos termos da decisão.

4. “O comparecimento espontâneo da parte supre a irregularidade na intimação.” (AgRg no AREsp 410.299/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

5.
Constitui inovação recursal, a tentativa da parte em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não arguidas no recurso que originou o acórdão embargado.

6. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

7. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

8. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 39061965), opostos por
BRIAC – Agropecuária S/A.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 36854970).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois “
se é bem verdade que o comparecimento espontâneo da parte demandada detém aptidão para angularizar a relação processual e impulsionar sua marcha, não se pode olvidar que a Corte Superior (STJ) também delimitou requisitos objetivos para configuração deste sobredito comparecimento espontâneo, [...]”
(Id. 39061965, pág. 3), dentre os quais está a juntada de procuração com poderes especiais, mormente para receber citação.

Afirma que “sem qualquer arremedo e dúvidas, não houve “juntada de procuração com poderes especiais”, não houve “apresentação de embargos ou exceção de préexecutividade” (à época), e não houve, igualmente, “carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação” naquele momento e naqueles autos. ” (Id.39061965, pág. 4)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa previsto no artigo 1.026 do CPC (Id. 40383473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois “
se é bem verdade que o comparecimento espontâneo da parte demandada detém aptidão para angularizar a relação processual e impulsionar sua marcha, não se pode olvidar que a Corte Superior (STJ) também delimitou requisitos objetivos para configuração deste sobredito comparecimento espontâneo, [...]”
(Id. 39061965, pág. 3), dentre os quais está a juntada de procuração com poderes especiais, mormente pare receber citação.

Afirma que “sem qualquer arremedo e dúvidas, não houve “juntada de procuração com poderes especiais”, não houve “apresentação de embargos ou exceção de préexecutividade” (à época), e não houve, igualmente, “carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação” naquele momento e naqueles autos. ” (Id.39061965, pág. 4)

Analisando detidamente a inicial do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 20427961), verifico que a empresa Embargante/Agravante não suscitou as teses acima relacionadas.

Portanto, não há falar em omissão no caso concreto, pelo simples fato de que o Embargante não suscitou as teses anteriormente citadas no recurso de agravo de instrumento, portanto,
como as teses não foram suscitadas na inicial do recurso de agravo, não é possível analisá-la sem e de embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

A tese sustentada no recurso de agravo é a de que a intimação de fls. 133 “foi destinada a local que jamais foi a sede ou filial da Agravante e, por este mesmo motivo, fora recebida por pessoa completamente alheia à sua organicidade, de modo que, à toda evidência, não atingiu seu objetivo de comunicar à parte o dever de realizar determinado ato processual sob pena de preclusão, ensejando inúmeros prejuízos, sobretudo o da consolidação de débito sem a efetiva oportunização do contraditório, afinal, como definido na decisão aqui agravada, a tempestiva impugnação foi reputada intempestiva porquanto assumida como válida intimação escandalosamente nula [...]” (Id. 20427961, pág. 4).

De mais a mais, ainda que assim não fosse, a tese do agravante/embargante que não teve ciência inequívoca da decisão não se sustenta, pois verifico nos autos que a intimação foi encaminhada para o seguinte endereço Rua Corumbá 450, Edifício da Incol., Baú, Cuiabá-MT.

Ocorre que, o endereço em questão é dos Srs. Marcos Roberto Brianti e Márcio Roberto Brianti, que são sócios administradores da empresa Embargante/Agravante (Id. 20427962-pág.29 e 20427964).

É certo que a intimação não foi recebida por nenhum dos sócios, todavia muito embora a parte agravante/embargante tenha alegado nas razões desse recurso que a intimação “fora recebida por pessoa completamente alheia à sua organicidade”, fato é que não comprovaram, motivo pelo qual a intimação deve ser considerada válida.

Ressalto, por oportuno, que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Todavia, não identifico neste momento processual o intuito protelatório, motivo pelo qual deixo de aplica a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020